Tribunal: CARF
Processo: 10166.722671/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722671/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.512 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSIAS MATOS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE REALIZADA POR
TERCEIRO SEM O PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
INCLUSÃO DE DESPESAS INEXISTENTES COM PROPÓSITO DE
GERAR IMPOSTO A RESTITUIR. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO
COMPROVADOS. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO INEXISTENTES.
CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A retificação da declaração de ajuste anual efetuada com a inclusão de
deduções inexistentes com o propósito de gerar saldo de imposto a restituir,
realizada por terceiros e sem o conhecimento, anuência ou autorização do
contribuinte, além de descaracterizar o evidente intuito de simulação ou fraude,
não justifica a imposição tributária por ato fraudulento praticado por terceiro,
calhando a insubsistência da autuação e o consequente afastamento da
responsabilidade por eventual ocorrência de crime contra a ordem tributária.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722671/2009-32
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722671/2009-32

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 32.398,82, já incluídos juros e mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 11.320,00, referente a
diferença do valor declarado e o efetivamente comprovado, da dedução indevida de dependente,
no valor de R$ 6.065,28, pela não comprovação da relação de dependência de Juliana Cristina
Costa de Araujo, Julio Verne Costa de Araujo, Josias Matos de Araujo Neto e José Augusto de
Matos, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.000,00, da dedução
indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 11.869,20, e da dedução indevida de
previdência privada e Fapi, no valor de 10.000,00, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda no valor de R$ 16.019,99 (fls.
3/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-53.529, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 109/113):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, por Auditor
Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a revisão da Declaração foram
apurados os seguintes valores (fl. 02/13):

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Oficial. Não apresentou comprovação do valor total
declarado. Valor tributável de R$11.320,00. Detalhamento e enquadramento legal nos
autos (fl. 05).
Dedução Indevida de Dependente. Não comprovação da relação de dependência.
Valor tributável de R$6.065,28. Detalhamento e enquadramento legal nos autos (fl. 06).
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Não comprovação da relação de
dependência. Glosa de R$19.000,00. Detalhamento e enquadramento legal nos autos (fl.
07).
Dedução Indevida de Despesa com Instrução. Não comprovação da despesa
declarada. Glosa de R$11.869,20. Detalhamento e enquadramento legal nos autos (fl.
08).
Dedução Indevida de Previdência Privada. Não comprovação da despesa declarada.
Glosa de R$10.000,00. Detalhamento e enquadramento legal nos autos (fl. 09).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722671/2009-32

O contribuinte apresenta impugnação (fls. 42/43), na qual, em síntese, expõe os motivos
de fato e de direito que se seguem:
Os dados que lhe foram enviados, através do Auto de Infração, não são coerentes com
os que declarou. Todos os documentos comprobatórios encontram-se em anexo, além
das certidões de casamento e nascimento.
Em anexo, também, o comprovante de rendimentos pagos pela Amazônia Eletronorte
Transmissora de Energia S/A, na qual representava sua empresa na condição de
conselheiro do Conselho de Administração.
Com relação às despesas médicas, o correto é R$5.926,12, conforme consta de sua
Declaração e documentos entregues e novamente anexados a este processo.
Não houve nenhuma despesa com instrução, conforme consta de sua Declaração, em
anexo.
Com relação à Previdência Privada (Previnorte), o valor correto é o declarado de
R$27.587,71, conforme consta de sua Declaração em anexo.
O valor pago à Medial Saúde também é o que consta de sua Declaração, isto é,
R$2.669,32, cujo documento comprobatório foi apresentado.
Desde que passou a declarar o Imposto de Renda, os seus dependentes sempre foram os
mesmos: sua mulher, Terezinha de Jesus Costa de Araújo, e seus filhos Marcelo Costa
de Araújo e Thays Cristina Costa de Araújo.
Para conhecimento, em anexo, cópia de sua última Declaração, onde podem observar
que o único dependente declarado é a sua esposa.
Informa também que providenciou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do DF,
pois não reconhece as alterações constantes, pois não fez declaração retificadora,
sendo que a única declaração para o ano-calendário é a que apresentou à Receita.
Requer o cancelamento do débito fiscal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, apenas para alocar ao crédito tributário o pagamento apurado e
realizado na DIRPF original, no valor de R$ 2.909,18.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/09/2013 (fls. 125), o contribuinte interpôs, em
17/10/2013, recurso voluntário (fls. 160/167), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Impõe-se a reforma do acórdão recorrido, pelas razões de fato e de direito a seguir
expostas:
III – O Recorrente Não Recebeu a Restituição do Imposto de Renda Alegada da Decisão
Recorrida:
Houve retificação de dados da declaração de renda do Recorrente não realizada
por ele, sendo que a RFB admitiu e processou as modificações, inclusive as
informações sobre a conta bancária para depósito da restituição do tributo.
As alterações dos dados geraram imposto a restituir ao contribuinte, tendo a RFB
enviado o valor da restituição para conta informada na retificadora, qual seja, ag. 0524
do Banco do Brasil, conta 257.631-2.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722671/2009-32

Ocorre a citada conta não é da titularidade do Recorrente, conforme comprova a
declaração fornecida pelo gerente do Banco do Brasil, agência Estilo Asa Norte, Sr.
Gustavo Alberto Pereira Sallaberry, datada de 02/10/2013 (cópia inclusa).
Importante ressaltar que a verdadeira conta bancária do Recorrente no Banco do
Brasil é a de no 701255-1, agência no 1273-4 e, conforme comprova o extrato anexo,
não há o alegado depósito de R$ 16.632,37 ou qualquer outro valore a título de
restituição de IR em sua conta, em setembro/2009, data constante do extrato de
processamento da restituição que foi enviada ao Banco do Brasil (cópia inclusa).
Esclareça-se que o Recorrente desconhecia até então a existência da citada conta
no Banco Itaú, não a abriu, não é dela titular e jamais realizou qualquer
movimentação financeira na mesma.
Conforme informações prestadas pelo Sr. Marcelo Carvalho, da agência no 7009 do
Banco Itaú em Brasília, foi constatado que a referida conta no 1056-2, embora aberta
com nome e CPF do Recorrente, existem três dados divergentes de sua
qualificação, quais sejam, filiação, documento de identidade e estado civil.
O Recorrente tomou conhecimento da existência da citada conta do Banco Itaú quando
do recebimento da declaração do Banco do Brasil em 02/10/2013, sendo que, no dia
seguinte, registrou a Ocorrência no 10620/2013-0, na 5a Delegacia de Polícia Civil do
Distrito Federal, onde afirmou não ser titular da referida conta e que a mesma
fora aberta mediante fraude, pedindo as apurações devidas, conforme cópia inclusa.
Como se vê, a RFB remeteu a restituição do imposto gerada por declaração
retificadora fraudulenta para conta bancária no Banco do Brasil não pertencente
ao Recorrente, cujo valor posteriormente foi transferido para uma conta bancária
do Banco Itaú, igualmente não pertencente ao Recorrente.
Resta demonstrado, portanto, que a afirmação constante do Acórdão recorrido de que o
valor da restituição foi depositado na conta do Recorrente não procede, pois, como
vimos, houve qualquer depósito em sua verdadeira conta bancária.
IV – As providências adotadas pelo Recorrente
Quando tomou conhecimento das violações realizadas em sua declaração por meio
de retificações fraudulentas, o Recorrente entregou a correspondência datada de
08/12/2009 ao Sr. Delegado da RFB em Brasília, onde solicitou a supressão das
declarações retificadoras, eis que não efetuadas por ele, e solicitou as providências
para apuração das graves irregularidades.
Em 02/12/2009, registrou a Ocorrência no 11391/2009-0 perante a 3a Delegacia de
Polícia Civil do Distrito Federal onde relatou os fatos ocorridos em sua DAA,
inclusive as violações dos dados por meio de retificadoras, visando a devida
apuração dos fatos. Contudo as investigações ainda se encontram em andamento.
Por fim, em 03/10/2013, registrou nova Ocorrência perante a 5a Delegacia de Polícia
do Distrito Federal, de no 10.620/2013-0 (cópia inclusa) relatando os fatos,
notadamente a abertura da conta no Banco do Itaú não realizada por ele, pedindo
as providências leais cabíveis, estando o processo sob investigação.
Como se observa no histórico acima e também na análise da documentação já existente
no processo e na ora juntada, o Recorrente não deu causa aos desvios e
irregularidades em questão, eis que agiu com honestidade e retidão e cumpriu
devidamente suas obrigações perante o Fisco Federal. Com efeito, apresentou todas as
deduções legais, conforme reconheceu a própria Turma Julgadora, além de adotar todas
as providências para elucidação dos fatos inerentes à violação de sua DIRPF.
V – O Dever de Agir da Administração Pública
Afinal, a declaração de renda do Recorrente foi violada e, ao que se sabe, não foram
adotadas providências quanto ao ocorrido, a não ser penalizar o contribuinte para
devolver restituição de Imposto de Renda que não recebeu.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722671/2009-32

O Recorrente não deu causa a essas imperfeições e irregularidades, sendo,
portanto, incabível restituir o que não recebeu.
Requer, ao final, a improcedência da autuação e a nulidade do crédito tributário,
com a consequente a extinção e arquivamento dos autos. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 168/190.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas mantidas sobre as despesas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
as glosas da dedução de previdência oficial, no valor de R$ 11.320,00, da dedução de
dependente, no valor de R$ 6.065,28, da dedução de despesas médicas, no valor de R$
19.000,00, da dedução de despesa com instrução, no valor de R$ 11.869,20, e da dedução de
previdência privada, no valor de 10.000,00, por falta de comprovação das despesas contidas na
DAA/2007 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, com especial destaque para os documentos que acompanham a peça
recursal, no sentido de demonstrar que não realizou as aludidas despesas, não foi o responsável,
não autorizou e nem tinha conhecimento da apresentação da DAA retificadora que contemplou
novos dependentes e incluiu novas despesas médicas, com instrução, dependentes e previdência
privada, além das anteriormente declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópia; (i) da correspondência enviada ao Banco Itaú noticiando a
ocorrência da restituição indevida e solicitando declaração de que não é titular da conta aberta
em seu nome naquela instituição financeira (fls. 182); (ii) da declaração fornecida pelo Banco
do Brasil – Ag. Estivo Asa Norte-DF, em resposta ao pedido formulado, informado que a conta
que recebeu a restituição não pertence ao Recorrente (fls. 180/181); (iii) dos
Inquéritos/Ocorrências Policiais no 11.391/2009-0 e 10.620/2013-0, em curso perante a 3a e 5a
Delegacias Policiais de Brasília-DF (fls. 176/179 e 183/186); e (iv) do extrato da movimentação
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722671/2009-32

financeira de sua correta conta corrente mantida no Banco do Brasil, relativa ao mês de
setembro/2009 (fls. 187/188), visando atestar e demonstrar que não recebeu qualquer restituição
ou foi responsável pela apresentação da DAA/2007 retificadora entregue em 02/09/2009 (fls.
29/37).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 113):
O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Previdência Oficial, Dedução
Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Despesa com Instrução e Dedução Indevida de Previdência Privada.
O cerne da irresignação da contribuinte é a alegação de que não reconhece a
Declaração Retificadora de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF
encaminhada em seu nome à Receita Federal do Brasil, acrescentando que as suas
deduções correspondem àquelas informadas na DIRPF original e atestadas pela
documentação juntada.
Compulsando os autos e com base na negativa do impugnante de que as deduções
não foram por ele indevidamente incrementadas para atingirem os patamares
informados na Declaração de Ajuste Anual Retificadora, depreende-se,
independentemente da autoria, que as glosas efetuadas naquelas deduções são
procedentes, haja vista não serem devidos os gastos pleiteados naquela DIRPF.
Além disso, a DIRPF retificadora encaminhada, que supostamente não foi de sua
lavra, apurou saldo de imposto a restituir de R$13.110,81, o qual foi depositado na
sua conta corrente e não foi devolvido pelo impugnante à Receita Federal do Brasil.
Assim, correto o lançamento para não somente efetuar a glosa de deduções indevidas,
mas também para obter de volta o montante restituído ao impugnante, vez que ele
próprio diz não ser devido tal valor, mas sim o informado na sua DIRPF original,
que apurou saldo de imposto a pagar de R$2.909,18.
Observa-se igualmente que os documentos apresentados pelo impugnante durante o
procedimento fiscal foram acatados e considerados como hábeis e idôneos a
comprovarem exatamente os mesmos valores informados na DIRPF original, a
título de Dedução de Previdência Oficial, Dedução de Dependente, Dedução de
Despesas Médicas e Dedução de Previdência Privada na Declaração primitiva
(fls.14-28 e 70-92).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Em detida análise do todo processado, não vislumbrei por parte da fiscalização e
da DRJ/BSB a efetiva comprovação do evidente intuito de fraude do Recorrente, motivo pelo
qual não há como responsabilizá-lo por ato que não deu causa. Além do mais, a peça recursal
traz elementos contundentes a demonstrar que o mesmo desconhecia a conduta praticada que
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722671/2009-32

envolveu a utilização de seus dados cadastrais e movimentação bancária para recebimento da
restituição gerada, exsurgindo assim, ao meu ver, excludentes de ilicitude e culpabilidade.
Portanto, emerge dos autos que tanto a autoria quanto o dolo não restaram
comprovados, uma vez que o Recorrente não promoveu as retificações na DAA/2007 que lhe
foram imputadas. Pelo contrário, ao tomar ciência dos fatos formalizou boletins de ocorrência
policial que culminaram nos inquéritos no 11.391/2009-0 e 10.620/2013-0 (fls. 176/179 e
183/186), e também diligenciou junto às instituições financeiras buscando obter informações
sobre as movimentações ocorridas nas supostas contas de sua titularidade (fls. 181/182 e
187/188), restando evidentemente demonstrada a utilização de seus dados pessoais para fins de
espúrios, os quais, repisa-se, ele desconhecia.
Nada obstante, alia-se também o fato de que o Recorrente já havia dado por
encerrada sua obrigação fiscal relativa ao ano-calendário de 2006, exercício de 2007,
promovendo inclusive o recolhimento do imposto de renda devido, no valor de R$ 2.909,18,
sobre o qual a própria decisão de piso reconhece como correto e o aloca ao crédito tributário
lançado (fls. 109/113).
Destarte, ao meu sentir, e ancorado sobremaneira na farta prova documental
carreada aos autos resta demonstrando que o Recorrente não participou, anuiu ou teve
conhecimento da conduta perpetrada por terceiros – mediante a apresentação da DAA
retificadora em seu nome contendo deduções inexistentes com o propósito de gerar saldo de
imposto a restituir (fls. 33/37), resgate perante instituições financeiras da restituição gerada e
também levantada por terceiros com documentos falsos (fls. 180/182), trazendo inclusive o
extrato da movimentação financeira de sua correta conta corrente junto ao Banco do Brasil no
período do crédito da restituição (fls. 187/188) – o que descaracteriza o evidente intuito de
fraude, não lhe justificando, por conseguinte, a imposição tributária.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança e razoabilidade das alegações
recursais, respaldado no conjunto probatório produzido e constatando que o Recorrente, de fato,
se desincumbiu do ônus que lhe competia, afasto a autuação e torno insubsistente o crédito
tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o auto de infração lavrado e reconhecer a nulidade do imposto
de renda no valor de R$ 16.019,99, apurado no ano-calendário 2006, exercício 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital